Tribunal: STF
Processo: AI 615278
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame da
   alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.